Tribunal: STF
Processo: ARE 1448889
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Crédito tributário. Compensação com precatórios alimentares. Necessidade de lei específica do ente competente autorizando o encontro de contas. Art. 170 do CTN. Ausência de autorização legal no Estado de São Paulo para compensação. Disposição do § 9º, art. 100, da Constituição Federal, permite a compensação apenas entre o credor originário e a Fazenda Pública. Precedentes. Modificações introduzidas no texto constitucional pelas ECs nºs 94/2016 e 99/2017 que não beneficiam a requerente, haja vista a ausência de regulamentação legal específica autorizando a compensação. Sentença mantida, com retificação do dispositivo, apenas para reconhecer a denegação da ordem, e não a extinção do feito, sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República e o § 2º do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que “o art. 78, § 2º do ADCT em nenhum momento diz que os créditos precisam ter a mesma natureza para serem compensados, muito pelo contrário, pois expressamente prevê a compensação de tributos com parcelas de precatórios sem exigir que esses precatórios tenham natureza tributária. Aliás, é somente o fato de serem precatórios que dá a eles o poder de liberar o pagamento de tributos” (fl. 9, e-doc. 10). 



    Sustenta que, “como na compensação a quitação se dá pelo ‘deixar de receber’, não há qualquer pagamento, o que torna totalmente impossível a alteração da ordem cronológica, uma vez que não haverá qualquer pagamento” (fl. 10, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob ao argumento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16). 



    A agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário (e-doc. 18).



    Pede “seja o presente Agravo conhecido e recebido por este Superior Tribunal, e, posteriormente, seja integralmente provido para o fim de reformar a decisão de inadmissão do Recurso, equivocadamente proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal a quo, e, por consequência, reconhecer a repercussão geral da matéria trazida no Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, determinando o seu regular processamento para que, ao final, seja o referido Recurso integralmente provido, nos exatos termos constantes das razões de irresignação” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia à pretensão de compensar débito tributário com créditos de precatórios de terceiros. O pleito da impetrante, desde logo, já não encontraria a almejada guarida nos artigos 5° e 6º, da Emenda Constitucional 62/09, dado que a previsão dos dispositivos se limita apenas às cessões de precatórios e compensações realizadas antes de promulgação da mencionada emenda, não havendo que se cogitar, no caso, em convalidação constitucional, pois a cessão, conforme consta dos documentos de fls. 38/41, só ocorreu em 2022. Demais disso, para além da duvidosa exequibilidade, inexiste lei específica no Estado de São Paulo autorizando o encontro de contas, na forma do art. 170 do CTN. (...) E sem lei que autorize o Estado de São Paulo a aceitar a compensação facultada pelo Código Tributário, não cabe suscitar o poder liberatório instituído pela Emenda nº 30/2000 consoante assinala a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Seria possível cogitar, em tese, de exceção a essa regra na hipótese do § 9º do artigo 100 da Constituição Federal, decorrente da Emenda Constitucional nº 62/09: ‘no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deve ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial’. Não é este o caso dos autos, contudo: inexiste controvérsia quanto ao fato de que a apelante adquiriu de terceiros o precatório cujo crédito pretende abater de débito dela que reconhecidamente não é o credor original desses precatórios. Logo, as alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 62/09 não têm o alcance imaginado pela apelante, sendo inviável determinar a compensação que ela pretende. (...) De outro lado, nota-se que o precatório judicial oferecido em garantia têm natureza alimentar; e o próprio artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mencionado pela apelante, ressalva a possibilidade de compensação de precatórios dessa espécie. Vale destacar, por oportuno, que sequer as alterações implementadas pelas Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017 favorecem a autora, uma vez que, como se dessume da regra do artigo 105, caput, do ADCT, o regime de compensação de precatórios instituído por essas Emendas foi limitado aos débitos que tenham sido inscritos até 25 de março de 2015: (...) E, no caso concreto, o débito tributário impugnado certamente foi inscrito na dívida ativa em momento posterior ao previsto no citado dispositivo constitucional, haja vista se referir à competência de junho de 2022 (fls. 37), de modo que não cabe suscitar o poder liberatório instituído pelas respectivas emendas como fundamento para o aceite da garantia. Assim, não havendo qualquer irregularidade na negativa do pedido de compensação formulado pela impetrante, de rigor a manutenção da r. sentença; cabendo apenas retificar, de ofício, o seu dispositivo para reconhecer a denegação da ordem, e não a extinção do feito, sem resolução do mérito, posto que a impossibilidade jurídica do pedido, que era considerada condição da ação no CPC/1973, passou a ser considerada uma questão de mérito a partir da entrada em vigor no CPC/2015, como se depreende da exposição de motivos do novo Código, da doutrina majoritária e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 3-8, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.345.855-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. ART. 74, § 12, II, E, DA LEI 9.430/1996 E ART. 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.363.592-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. CRÉDITOS EXTINTOS PELA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. MARCO DEFINIDOR DA PARTILHA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 63/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.426.803-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora